Tribunal: TJES
Processo: 5015483-70.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015483-70.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BEATRIZ FERRI GOMES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5015483-70.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO(A):
BEATRIZ FERRI GOMES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA MEIO ELETRÔNICO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência das relações jurídicas referentes aos contratos nº 153879 7101, 153835 8363 e 152870 3958; b) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.324,00 (quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais) a título de repetição do indébito em dobro, referentes aos danos materiais; c) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Restou autorizada, contudo, a compensação com o valor de R$ 6.920,97 (seis mil, novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos), depositado na conta bancária da recorrida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é regular e válida a contratação de empréstimos consignados por meio eletrônico mediante a mera apresentação de captura de imagem ("
selfie
") e documentos genéricos; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; e (iii) saber se houve a configuração de dano moral indenizável e se o quantum fixado na origem encontra-se adequado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza estritamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas da Lei nº 8.078/90, notadamente a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. O juízo de origem procedeu à escorreita análise do arcabouço fático-probatório, concluindo de forma acertada pela irregularidade das contratações. As provas carreadas pela recorrente, limitadas à apresentação de captura de imagem ("
selfie
") e envio de documentos genéricos, não contêm elementos de segurança idôneos e incontestes — tais como a chancela de autoridade certificadora da ICP-Brasil — que permitam atestar o efetivo consentimento e a inequívoca manifestação de vontade da recorrida em celebrar os múltiplos negócios jurídicos.

5. A inobservância do dever de segurança, que possibilita a ocorrência de fraudes no âmbito de contratações realizadas de forma remota, caracteriza fortuito interno. Trata-se de risco inerente à atividade econômica lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, o qual não tem o condão de eximir a recorrente do dever de indenizar, nos exatos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Constatada a ilicitude dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da consumidora, e não havendo a comprovação de engano justificável pela instituição financeira, impõe-se a devolução dobrada do indébito. A cobrança baseada em contrato inexistente consubstancia nítida conduta contrária à boa-fé objetiva, enquadrando-se perfeitamente na inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC, e no atual entendimento firmado pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

7. Ademais, as sucessivas supressões indevidas de verbas de natureza reconhecidamente alimentar frustram a legítima expectativa do consumidor e comprometem sua subsistência, ensejando abalo psicológico que transcende o mero dissabor, configurando o dano moral indenizável. O montante fixado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se razoável e proporcional, prestando-se a recompor a lesão extrapatrimonial sofrida sem gerar enriquecimento sem causa, estando, outrossim, perfeitamente adequado aos parâmetros comumente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)